Tribunal: TJES
Processo: 0000280-62.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Roubo Majorado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000280-62.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO GOMES DA CUNHA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. RÉUS KAICK E BRUNO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACUSADO KARLOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. BALIZAS “ANTECEDENTES”, MOTIVOS” E “CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE NEGATIVADAS. TERCEIRA FASE. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA COAUTORIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESOS DURANTE O PROCESSO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INSTRUMENTO DO CRIME. PERDIMENTO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. RECURSOS DOS ACUSADOS THIAGO, KAICK E BRUNO DESPROVIDOS. APELO DO ACUSADO KARLOS PROVIDO.

1.
Pedido de absolvição.

Inviável a absolvição do
s
acusado
s KAICK e BRUNO
pelo
s
crime
s
de

roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego
de arma de fogo (
art. 157, § 2º, inc. II, §2º-A, inc. I
do CP),
em continuidade delitiva (art. 71, do CP),
e adulteração de sinal identificador de veículo (
art. 311,
do CP)
,
uma vez que a
materialidade delitiva restou comprovada
pelo
s

boleti
ns
unificado
s
,
auto
s
de apreensão
,
auto de restituiçã
o
,
auto de constatação
e relatório de investigação.

1.
1.
Igualmente demonstrada a autoria,
diante d
a relevância da palavra da
s
vítima
s
,
em que
descreve
m
a dinâmica dos fatos
e
reconhece
m

o
s
réu
s
,
como o
s
autor
es
do
s

crime
s

de
scritos na denúncia
,
sendo certo que seus depoimentos foram corroborados pel
o
s
depoimentos
das demais testemunhas, também em Juízo.

1.
2. Em relação ao réu KARLOS,
tendo em vista a ausência de prova
s
caba
is
, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, d
eve ser
procedida
a
sua
absolvição,
já que
inexiste
um juízo de certeza,
havendo dúvidas quanto
a sua participação na
prática delitiva
.

2.
Dosimetria. Pleito de redução das reprimendas impostas.

2.
1. Primeira fase.
A

vetorial

“antecedentes”
é
maculad
a
,
uma vez que
os réus

KAICK
e THIAGO
possuem

condenações anteriores com trânsito em julgado.

2.2.
A baliza
“motivos” também merece desvalor
em relação ao réu THIAGO
, pois o roubo foi praticado, com fim de saldar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas,
o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta do denunciado.

2.3.
O vetor
“circunstâncias” deve ser mantid
o
como desfavorável
para os réus,
em razão do concurso de pessoas,
uma vez que, havendo duas qualificadoras
do delito de roubo
, é
plenamente possível a utilização de uma d
elas
para exasperar a pena-base, e a outra para
qualificar
o crime.
Precedente
do ST
J
.

2.4.

Terceira fase.
I
nviável o reconhecimento
d
a causa especial de diminuição de pena, da
participação de menor importância
(art. 29, § 1º, do CP)
,
no delito de roubo qualificado,

pois o acusado
KAICK

participou ativamente do
crime

sendo ele o condutor do veículo
, inclusive, ficou dando cobertura aos demais acusados
,

a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso,
situação que caracteriza a coautoria.
Precedente do TJES.

3.
Ped
ido de
realização da detração.

Compete ao Juízo da
E
xecução
P
enal, analisar o

pedido
de realização da detração penal.

4
.
Pleito de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
.

Inviável o
reconhecimento do direito do réu,
de
recorrer em liberdade, já que confirmada a culpabilidade, além de ter
em
permanecido
s
custodiado
s
, durante tod
o o processo,
inexistindo modificação da situação fática.

5
.

Não é possível
a
restituição
do veículo apreendido,
como pretende o denunciado KAICK, pois o
automóvel foi utilizado
como instrumento do
crime
,
devendo ser mantida a sua perda em favor da União, como efeito da condenação, nos termos do art. 91, inc. II, do CP.
Precedente do STJ.

6.
Honorários advogad
o
dativ
o
.
Deve ser fixado
em
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais),
os honorários
em favor d
o
advogad
o
dativ
o que assistiu ao réu BRUNO
, por sua atuação
neste
2º grau,
nos termos d
o
artigo 85, §§ 2º e 8º, do
CPC
.

7
.
Recursos dos acusados THIAGO, KAICH e BRUNO desprovidos; e provido o apelo do réu KARLOS
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos dos acusados THIAGO, KAICH e BRUNO, e conhecer e dar provimento ao recurso do réu KARLOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000280-62.2023.8.08.0067

DATA DA SESSÃO: 05/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
KAICK RECLA WERNECK, KARLOS EDUARDO DAMAZIO, THIAGO GOMES DA CUNHA e BRUNO VIEIRA,
contra a r. sentença id 92877153, aclarada pela decisão id 92877183, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, §2º-A, inc. I do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), na forma do art. 29, do CP, e em concurso material (art. 69, do CP).

O acusado KAICK foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa, e o réu KARLOS, às penas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa.

Ao denunciado THIAGO, foram impostas às penas de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado, e 446 (quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa, e ao apelante BRUNO, às penas de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Em razões (id 9287199), o acusado KAICK requer a sua absolvição, por ausência de provas, e de forma subsidiária, que seja afastado o aumento relativo a qualificadora do concurso de agentes, com a aplicação da pena no mínimo legal, além do reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), com alteração do regime prisional.

Requer ainda, a restituição do veículo apreendido, a realização da detração penal, e o o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

O réu KARLOS, em razões (id 9287200), pleiteia a sua absolvição, e subsidiariamente, que não seja aplicada a qualificadora do concurso de pessoas.

Pugna também, pela incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), no delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), com aplicação da pena no mínimo legal, além da realização da detração, e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

O recorrente BRUNO, apresenta razões no id 9287201, requerendo, tão somente, a sua absolvição.

Por sua vez, o denunciado THIAGO, em razões (id 9287220), pretende a redução da pena-base, para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público no id 9287223, opinando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 9912969), pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. À Revisão.

Vitória-ES, data da assinatura digital.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra à doutora Giovana Sueda Bof, pelo prazo regulamentar de quinze minutos para sustentação oral.

*

A SRª ADVOGADA GIOVANA SUEDA BOF:-

Boa tarde a todos. Saúdo o excelentíssimo Desembargador Presidente Walace Pandolfo Kiffer, Desembargador relator, Doutor Rogério Rodrigues de Almeida, igualmente aos demais Desembargadores, ao ilustre Procurador de Justiça, serventuários e colegas advogados.

Excelências, trata-se de recurso de apelação em favor do apelante Kaick Reckla Werneck. Kaick foi condenado no delito de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo, a uma pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses.

Excelência, esse processo, trata-se de três fatos, três delitos de roubo, são quatro réus Kaick, Karlos Eduardo, Thiago e Bruno. No caso, o Kaick foi condenado pelo primeiro roubo, pelo primeiro fato.

No dia 15/8/2023, Kaick está próximo a sua residência conversando com Karlos Eduardo, este que é seu colega, amigo de infância. Ele disse que o Tiago pediu para o Kaick carona para o bairro de Acioli, distrito de João Neiva, no interior e o Kaick aceitou, né, que desde que o Tiago pagasse o valor de 20 (vinte) reais de gasolina. Foi quando o Kaick convidou o Karlos, o seu colega, para acompanhar junto, aí todos foram. Kaick chegando à praça, deixou os passageiros, Thiago e Bruno no carro, veio o Kaick e imediatamente saiu do local, junto com Karlos Eduardo, pegando a BR com o destino a João Neiva, para a sua casa.

Ocorre que, os passageiros, segundo a denúncia, eles começaram a assaltar no bairro. E a primeira vítima, a vítima Leandra disse em audiência de instrução e
julgamento que ela viu o Kaick. Ela reparou, como é do interior, um carro de um desconhecido, ele ficou olhando e disse: o que é que é isso? E a vítima afirmou que Kaick não auxiliou no delito. Que ele saiu de carro, saiu imediatamente sem aguardar a ação criminosa, porque logo que os passageiros desceram, eles
em ato contínuo assaltaram Mauro.

É importante destacar que kaick, em sede policial, porque o fato aconteceu pela tarde e à noite ele foi conduzido para a delegacia e ele mesmo relatou, relatou tudo. E ultimamente ele não sabia que essas pessoas teriam feito o assalto, até porque Kaick não tinha nada, nenhum objeto do crime, nada em sua posse. A única coisa que no seu veículo, na parte de trás, havia uma sacola, na placa do veículo que ele não tinha visto, que foi somente na delegacia que foi mostrada.

E diante, Excelências desses fatos, não há elementos que demonstre dano de Kaick, ou sua ciência sobre a prática criminosa. Simplesmente o fato dele ter dado carona aos corréus não configura participação dele nesse delito (inaudível).

Excelências, infelizmente, Kaick foi condenado por meras presunções e a palavra da vítima aqui não teve relevância. Mesmo a vítima falando que nada lhe fez, que não foi ele que abordou, que não foi ele que estava com arma de fogo, que assaltou, que saiu do local antes mesmo do fato acontecer.

Em outro giro, com relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo inexistem provas contra Kaick, até porque o Corréu Tiago relatou que foi ele o autor e detalhou como que ele fez isso, até mesmo sem Kaick ter conhecimento, Excelências.

Desta forma, a defesa requer a absolvição de Kaick tanto no delito de roubo e de arbitração de veículos.

É imperioso ressaltar ainda, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências e a condenação seja mantida, a defesa requer pelo reconhecimento da participação de menor importância do artigo 29, parágrafo 1º do Código Penal, uma vez que, conforme dito, o Kaick que não participou da abordagem, não ameaçou a vítima, não ficou no local da prática criminosa, e ele não assinará a execução do delito ou produtos de atos praticados pelos autores.

E assim, Excelência, da mesma forma que foi estendida e foi beneficiado o Corréu Karlos Eduardo, requer a extensão desse benefício em favor do Kaick no seu patamar máximo, visando a isonomia do tratamento jurídico da questão.

Ainda requer a revisão da dosimetria, visto que é primário, menor de 21 anos e a pena foi fixada acima do mínimo legal, Excelências. O magistrado considerou os inquéritos policiais e o andamento para aumentar a pena, o que vai a Súmula nº 444 do STJ.

Dessa forma, Excelência, requer a absolvição de Kaick nos delitos de roubo, a adulteração de veículo e, subsidiariamente, também o reconhecimento da participação de menor importância e a revisão da dosimetria.

Nesses termos, pede deferimento.

Obrigada a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Pois não. Cumprimento a ilustre advogada pela sustentação oral. A doutora representa apenas o Kaick?

*

A SRª ADVOGADA GIOVANA SUED BOF:-

Represento o Kaick, Excelência e a doutora Isabela vai falar em relação ao Karlos Eduardo.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, concedo a palavra à doutora Isabela para sustentação oral pelo prazo de 15 minutos em relação ao Karlos Eduardo.

*

A SRª ADVOGADA ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES:-
Obrigada, Excelência. Saúdo e cumprimento o eminente Desembargador Presidente, o eminente desembargador relator, os demais desembargadores aqui presentes, igualmente ao Procurador de Justiça, os serventuários de justiça e demais colegas aqui presentes e advogados.

Trata-se de recurso de apelação em que o juízo de João Neiva condenou o apelante Karlos Eduardo Damazio a pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses pelo delito de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo. Não me limitarei à questão da exposição dos fatos, pois já foi abordado pela colega.

E é imprescindível ressaltar aqui, Excelências, que não há provas concretas de que Karlos Eduardo tenha concorrido, de qualquer forma, para os delitos imputados. A própria vítima, Leandro, em seu depoimento judicial, não reconheceu o apelante, tampouco o viu no interior do veículo, e além disso, relatou ainda que o automóvel no qual o réu se encontrava não permaneceu no local dos fatos, o que contraria frontalmente a tese acusatória.

Ainda, o próprio Corréu Thiago, ele confessou em audiência toda a prática delitiva, dando os detalhes dos acontecimentos e afirmou expressamente que Karlos Eduardo não tinha ciência das suas intenções e, portanto, não participou do delito.

A testemunha de acusação, o delegado de polícia não apresentou nenhuma prova material que sustentasse a condenação. Não há filmagens, não há testemunhas oculares que tenham visto o apelante Karlos Eduardo cometendo qualquer delito imputado nesta acusação. E não há sequer comprovação do dolo do mesmo.

Segundo a testemunha, a policial civil Aline, que acompanhou todas as investigações, ela relatou que Karlos Eduardo foi um jovem dedicado, nunca se envolveu em prática ilícita, não possui inquéritos em curso em seu desfavor. Com relação aos fatos esclareceu que o mesmo estava apenas como carona do veículo e em nada auxiliou nos crimes.

O apelante, assim que recebeu o mandado compareceu espontaneamente em sede policial, sozinho, pois ele não temia e acredita na justiça.

Desta forma, excelências, fica evidente que não há qualquer elemento probatório que justifique a condenação de Carlos Eduardo, tornando-se a acusação insustentável. Além disso, quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, não há qualquer laudo pericial que comprove a suposta adulteração, além do próprio Corréu Tiago ter assumido expressamente.

A autoria deste delito, inclusive dão os detalhes. Então, Excelências, não há como manter uma acusação em base de meras suposições, sem prova pericial, sem testemunhas oculares e sem qualquer demonstração de envolvimento do apelante.

Desta forma, a defesa vem requerer a absolvição de Carlos Eduardo de todos os delitos imputados, com fundamento que não existe prova suficiente para a condenação. Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer reforma da dosimetria da pena, considerando que o apelante, todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, serem favoráveis ao mesmo. Requer que a pena seja fixada no mínimo legal.

Muito obrigada pela atenção de todos e devolvo a palavra ao Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação e concedo a palavra ao eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-
Presidente, cumprimento as nobres advogadas.

Senhor Presidente, em razão da sustentação que foi deduzida da tribuna, peço o retorno dos autos para revisitar a prova, para melhor analisar.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Pois não, os autos serão retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

19/03/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA:-

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
KAICK RECLA WERNECK, KARLOS EDUARDO DAMAZIO, THIAGO GOMES DA CUNHA e BRUNO VIEIRA,
contra a r. sentença id 92877153, aclarada pela decisão id 92877183, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, §2º-A, inc. I do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), na forma do art. 29, do CP, e em concurso material (art. 69, do CP).

O acusado KAICK foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa, e o réu KARLOS, às penas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa.

Ao denunciado THIAGO, foram impostas às penas de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado, e 446 (quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa, e ao apelante BRUNO, às penas de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Em razões (id 9287199), o acusado KAICK requer a sua absolvição, por ausência de provas, e de forma subsidiária, que seja afastado o aumento relativo a qualificadora do concurso de agentes, com a aplicação da pena no mínimo legal, além do reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), com alteração do regime prisional.

Requer ainda, a restituição do veículo apreendido, a realização da detração penal, e o o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

O réu KARLOS, em razões (id 9287200), pleiteia a sua absolvição, e subsidiariamente, que não seja aplicada a qualificadora do concurso de pessoas.

Pugna também, pela incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), no delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), com aplicação da pena no mínimo legal, além da realização da detração, e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

O recorrente BRUNO, apresenta razões no id 9287201, requerendo, tão somente, a sua absolvição.

Por sua vez, o denunciado THIAGO, em razões (id 9287220), pretende a redução da pena-base, para o mínimo legal.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia a ocorrência de 04 (quatro) fatos criminosos praticados pelos acusados.

O 1º (primeiro) fato ocorreu no dia 15/8/2023, por volta das 14:15 horas, na praça Coriolano Pereira, no bairro Acioli, em João Neiva-ES, pois os acusados, fazendo uso do veículo FIAT UNO BRANCO, com placas adulteradas, abordaram a vítima LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA, momento em que os denunciados THIAGO e BRUNO, desceram do automóvel, e portando 01 (uma) arma de fogo, subtraíram 01 (uma) moto CG TITAN 125, placa MTQ 5087 e 01 (um) aparelho celular da marca XIAOMI, pertencentes ao ofendido, enquanto os corréus KAICK e KARLOS permaneceram no veículo, dando cobertura ao roubo, e após, empreenderam fuga.

O 2º (segundo) fato criminoso foi praticado no mesmo dia 15/08/2023, por volta das 14:30 horas, no distrito de Demérito Ribeiro, em João Neiva-ES, quando os acusados THIAGO e BRUNO, fazendo uso de 01 (uma) arma de fogo, subtraíram 01 (uma) moto HONDA, modelo BIZ 125, placa RBG6A76, pertencente a vítima THAIS BAPTISTA.

O 3º (terceiro) fato, também ocorreu no dia 15/08/2023, em torno das 15:00 horas, no distrito de Demérito Ribeiro, em João Neiva-ES, uma vez que os denunciados THIAGO e BRUNO, portando uma 01 (arma) de fogo, anunciaram o assalto, e roubaram a moto CG TITAN KS, placa MQP 7214, pertencente ao ofendido JULIO CESAR SECOMANDI.

Por fim, o 4º (quarto) fato criminoso foi praticado no dia 15/08/2023, por volta das 18:40 horas, no bairro Crubixa, João Neiva-ES, pois o réu BRUNO, guardava para fins de comercialização, 12 (doze) papelotes de cocaína, e 01 (uma) bucha de maconha, dentro de uma mochila, que estavam na residência de LIDIANE REVERTE DAS NEVES.

No que se refere

aos

pedidos

absolutórios,
formulados pelas defesas dos réus KAICK, KARLOS e BRUNO, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins unificados (fls. 08/14, 16/20, 21/24, 25/28 e 98/102), autos de apreensão (fls. 29/30, 69 e 103), auto de restituição (fls. 70), auto de constatação (fls. 104) e relatório de investigação (fls. 114/128).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação em relação aos acusados KAICK e BRUNO, tendo em vista os autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 73 e 193), em que a vítima LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA, aponta o acusado KAICK como um dos autores do roubo, sendo ele o motorista do FIAT UNO, além de reconhecer BRUNO como o acusado que portava a arma de fogo, bem como o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 77), realizado pela ofendida THAIS BAPTISTA, indicando os réus THIAGO e BRUNO, como os assaltantes que subtraíram a sua motocicleta.

Em Juízo, a vítima THAIS (id’s 9287127 e 9287128) confirmou que reconheceu, por fotografia, os acusados THIAGO e BRUNO como os autores do roubo, dizendo ainda, que não recuperou a sua moto.

O ofendido JULIO CESAR SECOMANDI (id 9287128), relatou que foram 02 (dois) assaltantes que lhe abordaram, e que eles que estavam na motocicleta HONDA BIS, da vítima THAIS.

A vítima LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA (id 9287135 e 9287136), em seu depoimento judicial, confirmou a ocorrência dos fatos, dizendo ainda que viu um veículo FIAT UNO BRANCO, e que dois assaltantes saíram do carro e subtraíram a sua moto.

Esclarece que fez o reconhecimento por fotografia na Delegacia de Polícia, e em audiência, quando visualizou os acusados, reconheceu BRUNO como o acusado que estava armado, o KAICK como o motorista do veículo FIAT UNO BRANCO, e o THIAGO, como a pessoa que subtraiu o seu celular e pilotou a sua moto, quando do fato criminoso.

A testemunha JULIOMAR GASTALDI (id 9287128), em Juízo, disse que no dia dos fatos, uma FIAT UNO passou de forma suspeita, em frente a mercearia em que trabalha, motivo pelo qual anotou a placa do veículo.

O Delegado de Polícia Civil LEANDRO COMPER SPERANDIO, em seu depoimento (id’s 9287124, 9287125, 9287126 e 9287127), informou que presidiu as investigações, constatando a participação dos acusados, nos crimes descritos na denúncia, relatando inclusive, que KAICK ficou no carro FIAT UNO, enquanto, BRUNO e THIAGO saíram do veículo, para abordarem a vítima do primeiro fato.

Disse ainda que, pelas imagens da câmara de videomonitoramento, é possível constatar que uma das placas do veículo FIAT UNO estava modificada, pelo uso de uma fita isolante, e que o
modus operandi
dos roubos eram similares.

Em seu interrogatório o acusado THIAGO (id 9287138), confessou que praticou os 03 (três) roubos descritos na denúncia, e realizou a adulteração da placa do veículo, declarando ainda, que os corréus KAICK e KARLOS, que estavam no FIAT UNO, não sabiam de sua intenção de praticar os crimes.

O acusado BRUNO (id 9287144) exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

O réu KAICK (id 9287137), negou os fatos descritos na denúncia, mas relatou que era o motorista do veículo FIAT UNO BRANCO, e que duas pessoas lhe pagaram o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para levá-los até Acioli, contudo, não tinha conhecimento da intenção criminosa e não presenciou o assalto.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, formulado pelas defesas de KAICK e BRUNO, diante da relevância da palavra das vítimas, em que descrevem a dinâmica dos fatos e reconhecem os réus, como os autores dos crimes descritos na denúncia, sendo certo que seus depoimentos foram corroborados pelos depoimentos das demais testemunhas, também em Juízo.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Contudo,
em relação ao denunciado KARLOS, tenho que a prova produzida não aponta, sem sombra de dúvida, a sua participação no crime de roubo.

Isto porque, nenhuma das vítimas o reconheceu como autor do delito, sendo certo que, em seu interrogatório, disse que foi convidado pelo corréu KAICK, proprietário do FIAT UNO, para acompanhá-lo até o bairro Acioli, em João Neiva-ES.

A testemunha policial civil ALINE RANGEL (id 9287136), esclareceu que as vítimas não reconheceram o acusado KARLOS, como autor do crime de roubo, tendo indicando ainda, que ele faz acompanhamento médico psiquiátrico.

Relatou ainda, que o réu KARLOS, além de possuir “ficha limpa”, foi muito colaborativo na apuração dos fatos, e acredita que não possuía a intenção de praticar o crime de roubo.

Além disso, verifico que o acusado não desembarcou do veículo, permanecendo no banco do carona, e não exercia alguma tarefa específica quando da prática do crime, uma vez que não era responsável pela condução do veículo FIAT UNO, e nem pela abordagem à vítima, para subtração da motocicleta.

Desse modo, tenho que o réu KARLOS não aderiu ao plano criminoso, pelo contrário, as provas produzidas me levam a crer que, de fato, ele não tinha conhecimento da intenção criminosa dos demais corréus.

Assim, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser procedida a absolvição do acusado KARLOS, já que inexiste um juízo de certeza, havendo dúvidas quanto a sua participação na prática delitiva.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A prova colhida em sede judicial é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria do delito pelo acusado, de modo que deve ser mantida a absolvição.

2. Hipótese em que o Ministério não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto pelo art.156 do CPP, impondo-se a absolvição por falta de provas (in dubio pro reo), na forma do art. 386, VII, do CPP.
(grifo nosso)

3. Recurso improvido.

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0013620-13.2020.8.08.0024 – órgão julgador: 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Subst. JAIME FERREIRA ABREU – julgado em 29/Sep/2022)

Prosseguindo
, as defesas de KAICK e THIAGO, pugnam pela redução das penas-base aplicadas, em relação o crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Quanto ao acusado KAICK, verifico que, na fase do art. 59, do CP, o Magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão, já que negativou os vetores “antecedentes” e “circunstâncias”.

De fato, a baliza “antecedentes” é maculada, uma vez que KAICK foi condenado definitivamente no processo nº
0000475-18.2021.8.08.0067

(fls. 203).

De igual modo, a baliza “circunstâncias” deve ser mantida como desfavorável, em razão do concurso de pessoas, uma vez que, havendo duas qualificadoras do delito de roubo, é

plenamente possível a utilização de uma delas

para exasperar a pena-base, e a outra para qualificar

o crime, conforme o entendimento do STJ, no Agravo Regimental no HC n. 797.749/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.

Por sua vez, em relação ao acusado THIAGO, foi estabelecida a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, já que desfavoráveis os vetores “antecedentes”, “motivos” e “circunstâncias”.

Os “antecedentes” estão maculados, em razão da reincidência
, conforme processo de execução penal nº 2000341-34.2021.8.08.0067

(fls. 341.)

A baliza “motivos” também merece desvalor, pois o roubo foi praticado, com fim de saldar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta do denunciado.

A vetorial “circunstâncias” deve ser mantida como desfavorável, pelos mesmos fundamentos expostos, referente ao acusado KAICK.

Assim, não prosperaram

as alegações dos acusados KAICK e THIAGO, objetivando a redução da pena-base, do crime de roubo qualificado.

Indo adiante
, a defesa de KAICK pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), quanto ao crime de roubo qualificado, com alteração do regime prisional.

Contudo, tenho como inviável o seu reconhecimento, pois o acusado participou ativamente do delito, sendo ele o condutor do veículo utilizado no roubo, inclusive, ficou dando cobertura aos demais acusados, a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 017170024925, de
Relatoria do Des.

Helimar Pinto
,
data de julgamento: 15/02/2023
e data da publicação no Diário: 23/02/2023.

Decerto que, inexistindo alteração da pena definitiva do réu KAICK, estabelecida em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não é possível a modificação do regime prisional, devendo ser mantido o fechado.

No que se refere a pretensão de realização da detração
, em favor dos réus, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido.

Quanto ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
, formulado pelo acusado KAICK, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática do delito, além de ter permanecido preso, durante todo o processo, não havendo modificação fática, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por fim,
a defesa de KAICK requer a restituição do veículo apreendido, no entanto, entendo que o referido automóvel foi utilizado como instrumento do crime, devendo ser mantida a sua perda em favor da União, como efeito da condenação, nos termos do art. 91, inc. II, do CP, sendo este também o entendimento do STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.620.833/PE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 15/10/2024
, DJe de 18/10/2024.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos de
KAICK, THIAGO e BRUNO.

Por sua vez,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do acusado
KARLOS EDUARDO DAMAZIO,
para absolvê-lo das imputações constantes na denúncia, na forma do art. 386, VII, do CPC.

Acaso este seja o entendimento desta Colenda Câmara Criminal,
expeça-se alvará de soltura em favor do acusado KARLOS, se por outro motivo não estiver preso.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo que assistiu ao réu BRUNO, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO:- 02/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Eminentes Desembargadores, na ocasião de minha substituição pela Desembargadora Adriana Costa de Oliveira, foi apontada vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pelo Desembargador Relator.

A fim de relembrar a questão, tratam-se de quatro recursos de Apelação Criminal interpostos contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para:

A) CONDENAR o acusado KAICK RECLA WERNECK por infringência ao art. 157, §2º, II, §2º-A, I e art. 311, na forma do art. 29; na forma do art. 69, todos do CPB (1º FATO);

B) CONDENAR o acusado KARLOS EDUARDO DAMAZIO por infringência ao art. 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 29, §1º e art. 311, na forma do art. 29; na forma do art. 69, todos do CPB (1º FATO);

C) CONDENAR o acusado THIAGO GOMES DA CUNHA por infringência ao art. 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 71 (FATOS 1, 2 e 3) e art. 311; na forma do art. 69, todos do CPB;

D) CONDENAR o acusado BRUNO VIEIRA por infringência ao artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 71 (FATOS 1, 2 e 3) e art. 311, na forma do art. 29 do CPB; na forma do art. 69, todos do CPB. Ainda, em face do princípio
in dubio pro reu
, não existindo provas para a formação do meu convencimento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia em relação ao art. 33,
caput
, do CPB, para o fim de ABSOLVER o acusado, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

O Relator negou provimento aos recursos de THIAGO GOMES DA CUNHA, KAICK RECLA WERNECK e BRUNO VIEIRA e deu provimento do recurso de KARLOS EDUARDO DAMAZIO para absolvê-lo das imputações constantes na denúncia, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após analisar detidamente o processo, acompanho o entendimento do Relator, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000280-62.2023.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO GOMES DA CUNHA, KAICK RECLA WERNECK, BRUNO VIEIRA, KARLOS EDUARDO DAMAZIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
KAICK RECLA WERNECK, KARLOS EDUARDO DAMAZIO, THIAGO GOMES DA CUNHA e BRUNO VIEIRA,
contra a r. sentença id 92877153, aclarada pela decisão id 92877183, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II, §2º-A, inc. I do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), na forma do art. 29, do CP, e em concurso material (art. 69, do CP).

O acusado KAICK foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa, e o réu KARLOS, às penas de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa.

Ao denunciado THIAGO, foram impostas às penas de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado, e 446 (quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa, e ao apelante BRUNO, às penas de 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Em razões (id 9287199), o acusado KAICK requer a sua absolvição, por ausência de provas, e de forma subsidiária, que seja afastado o aumento relativo a qualificadora do concurso de agentes, com a aplicação da pena no mínimo legal, além do reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), com alteração do regime prisional.

Requer ainda, a restituição do veículo apreendido, a realização da detração penal, e o o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

O réu KARLOS, em razões (id 9287200), pleiteia a sua absolvição, e subsidiariamente, que não seja aplicada a qualificadora do concurso de pessoas.

Pugna também, pela incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), no delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, do CP), com aplicação da pena no mínimo legal, além da realização da detração, e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

O recorrente BRUNO, apresenta razões no id 9287201, requerendo, tão somente, a sua absolvição.

Por sua vez, o denunciado THIAGO, em razões (id 9287220), pretende a redução da pena-base, para o mínimo legal.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia a ocorrência de 04 (quatro) fatos criminosos praticados pelos acusados.

O 1º (primeiro) fato ocorreu no dia 15/8/2023, por volta das 14:15 horas, na praça Coriolano Pereira, no bairro Acioli, em João Neiva-ES, pois os acusados, fazendo uso do veículo FIAT UNO BRANCO, com placas adulteradas, abordaram a vítima LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA, momento em que os denunciados THIAGO e BRUNO, desceram do automóvel, e portando 01 (uma) arma de fogo, subtraíram 01 (uma) moto CG TITAN 125, placa MTQ 5087 e 01 (um) aparelho celular da marca XIAOMI, pertencentes ao ofendido, enquanto os corréus KAICK e KARLOS permaneceram no veículo, dando cobertura ao roubo, e após, empreenderam fuga.

O 2º (segundo) fato criminoso foi praticado no mesmo dia 15/08/2023, por volta das 14:30 horas, no distrito de Demérito Ribeiro, em João Neiva-ES, quando os acusados THIAGO e BRUNO, fazendo uso de 01 (uma) arma de fogo, subtraíram 01 (uma) moto HONDA, modelo BIZ 125, placa RBG6A76, pertencente a vítima THAIS BAPTISTA.

O 3º (terceiro) fato, também ocorreu no dia 15/08/2023, em torno das 15:00 horas, no distrito de Demérito Ribeiro, em João Neiva-ES, uma vez que os denunciados THIAGO e BRUNO, portando uma 01 (arma) de fogo, anunciaram o assalto, e roubaram a moto CG TITAN KS, placa MQP 7214, pertencente ao ofendido JULIO CESAR SECOMANDI.

Por fim, o 4º (quarto) fato criminoso foi praticado no dia 15/08/2023, por volta das 18:40 horas, no bairro Crubixa, João Neiva-ES, pois o réu BRUNO, guardava para fins de comercialização, 12 (doze) papelotes de cocaína, e 01 (uma) bucha de maconha, dentro de uma mochila, que estavam na residência de LIDIANE REVERTE DAS NEVES.

No que se refere
ao
s
pedido
s
absolutório
s
,
formulados pelas defesas dos réus KAICK, KARLOS e BRUNO, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins unificados (fls. 08/14, 16/20, 21/24, 25/28 e 98/102), autos de apreensão (fls. 29/30, 69 e 103), auto de restituição (fls. 70), auto de constatação (fls. 104) e relatório de investigação (fls. 114/128).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação em relação aos acusados KAICK e BRUNO, tendo em vista os autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 73 e 193), em que a vítima LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA, aponta o acusado KAICK como um dos autores do roubo, sendo ele o motorista do FIAT UNO, além de reconhecer BRUNO como o acusado que portava a arma de fogo, bem como o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 77), realizado pela ofendida THAIS BAPTISTA, indicando os réus THIAGO e BRUNO, como os assaltantes que subtraíram a sua motocicleta.

Em Juízo, a vítima THAIS (id’s 9287127 e 9287128) confirmou que reconheceu, por fotografia, os acusados THIAGO e BRUNO como os autores do roubo, dizendo ainda, que não recuperou a sua moto.

O ofendido JULIO CESAR SECOMANDI (id 9287128), relatou que foram 02 (dois) assaltantes que lhe abordaram, e que eles que estavam na motocicleta HONDA BIS, da vítima THAIS.

A vítima LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA (id 9287135 e 9287136), em seu depoimento judicial, confirmou a ocorrência dos fatos, dizendo ainda que viu um veículo FIAT UNO BRANCO, e que dois assaltantes saíram do carro e subtraíram a sua moto.

Esclarece que fez o reconhecimento por fotografia na Delegacia de Polícia, e em audiência, quando visualizou os acusados, reconheceu BRUNO como o acusado que estava armado, o KAICK como o motorista do veículo FIAT UNO BRANCO, e o THIAGO, como a pessoa que subtraiu o seu celular e pilotou a sua moto, quando do fato criminoso.

A testemunha JULIOMAR GASTALDI (id 9287128), em Juízo, disse que no dia dos fatos, uma FIAT UNO passou de forma suspeita, em frente a mercearia em que trabalha, motivo pelo qual anotou a placa do veículo.

O Delegado de Polícia Civil LEANDRO COMPER SPERANDIO, em seu depoimento (id’s 9287124, 9287125, 9287126 e 9287127), informou que presidiu as investigações, constatando a participação dos acusados, nos crimes descritos na denúncia, relatando inclusive, que KAICK ficou no carro FIAT UNO, enquanto, BRUNO e THIAGO saíram do veículo, para abordarem a vítima do primeiro fato.

Disse ainda que, pelas imagens da câmara de videomonitoramento, é possível constatar que uma das placas do veículo FIAT UNO estava modificada, pelo uso de uma fita isolante, e que o
modus operandi
dos roubos eram similares.

Em seu interrogatório o acusado THIAGO (id 9287138), confessou que praticou os 03 (três) roubos descritos na denúncia, e realizou a adulteração da placa do veículo, declarando ainda, que os corréus KAICK e KARLOS, que estavam no FIAT UNO, não sabiam de sua intenção de praticar os crimes.

O acusado BRUNO (id 9287144) exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

O réu KAICK (id 9287137), negou os fatos descritos na denúncia, mas relatou que era o motorista do veículo FIAT UNO BRANCO, e que duas pessoas lhe pagaram o valor de R$ 20,00 (vinte reais) para levá-los até Acioli, contudo, não tinha conhecimento da intenção criminosa e não presenciou o assalto.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, formulado pelas defesas de KAICK e BRUNO, diante da relevância da palavra das vítimas, em que descrevem a dinâmica dos fatos e reconhecem os réus, como os autores dos crimes descritos na denúncia, sendo certo que seus depoimentos foram corroborados pelos depoimentos das demais testemunhas, também em Juízo.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

C
ontudo,
em relação ao denunciado KARLOS, tenho que a prova produzida não aponta, sem sombra de dúvida, a sua participação no crime de roubo.

Isto porque, nenhuma das vítimas o reconheceu como autor do delito, sendo certo que, em seu interrogatório, disse que foi convidado pelo corréu KAICK, proprietário do FIAT UNO, para acompanhá-lo até o bairro Acioli, em João Neiva-ES.

A testemunha policial civil ALINE RANGEL (id 9287136), esclareceu que as vítimas não reconheceram o acusado KARLOS, como autor do crime de roubo, tendo indicando ainda, que ele faz acompanhamento médico psiquiátrico.

Relatou ainda, que o réu KARLOS, além de possuir “ficha limpa”, foi muito colaborativo na apuração dos fatos, e acredita que não possuía a intenção de praticar o crime de roubo.

Além disso, verifico que o acusado não desembarcou do veículo, permanecendo no banco do carona, e não exercia alguma tarefa específica quando da prática do crime, uma vez que não era responsável pela condução do veículo FIAT UNO, e nem pela abordagem à vítima, para subtração da motocicleta.

Desse modo, tenho que o réu KARLOS não aderiu ao plano criminoso, pelo contrário, as provas produzidas me levam a crer que, de fato, ele não tinha conhecimento da intenção criminosa dos demais corréus.

Assim, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, deve ser procedida a absolvição do acusado KARLOS, já que inexiste um juízo de certeza, havendo dúvidas quanto a sua participação na prática delitiva.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
1. A prova colhida em sede judicial é insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, remanescendo dúvida insuperável acerca da autoria do delito pelo acusado, de modo que deve ser mantida a absolvição.

2. Hipótese em que o Ministério não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto pelo art.156 do CPP, impondo-se a absolvição por falta de provas (in dubio pro reo), na forma do art. 386, VII, do CPP.
(grifo nosso)

3. Recurso improvido.

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0013620-13.2020.8.08.0024 – órgão julgador: 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Subst. JAIME FERREIRA ABREU – julgado em 29/Sep/2022)

P
rosseguindo
, as defesas de KAICK e THIAGO, pugnam pela redução das penas-base aplicadas, em relação o crime de roubo qualificado, pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Quanto ao acusado KAICK, verifico que, na fase do art. 59, do CP, o Magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão, já que negativou os vetores “antecedentes” e “circunstâncias”.

De fato, a baliza “antecedentes” é maculada, uma vez que KAICK foi condenado definitivamente no processo nº
0000475-18.2021.8.08.0067
(fls.
203).

De igual modo, a baliza “circunstâncias” deve ser mantida como desfavorável, em razão do concurso de pessoas,
uma vez que, havendo duas qualificadoras
do delito de roubo
, é
plenamente possível a utilização de uma d
elas
para exasperar a pena-base, e a outra para
qualificar
o crime,
conforme o entendimento do STJ, no Agravo Regimental no HC n. 797.749/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.

Por sua vez, em relação ao acusado THIAGO, foi estabelecida a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, já que desfavoráveis os vetores “antecedentes”, “motivos” e “circunstâncias”.

Os “antecedentes” estão maculados, em razão da reincidência
, conforme processo
de execução penal nº 2000341-34.2021.8.08.0067
(fls. 3
41.
)

A baliza “motivos” também merece desvalor, pois o roubo foi praticado, com fim de saldar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas,
o que revela maior grau de reprovabilidade da conduta do denunciado.

A vetorial “circunstâncias” deve ser mantida como
desfavorável, pelos mesmos
fundamentos expostos
, referente ao acusado KAICK.

Assim, não prosperar
am
as alegações dos acusados
KAICK e THIAGO,
objetivando a redução da pena-base, do crime de roubo qualificado.

Indo adiante
, a defesa de KAICK pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), quanto ao crime de roubo qualificado, com alteração do regime prisional.

Contudo, tenho como inviável o seu reconhecimento, pois o acusado participou ativamente do delito, sendo ele o condutor do veículo utilizado no roubo, inclusive, ficou dando cobertura aos demais acusados, a revelar que a sua atuação foi decisiva para consumação do fato criminoso, situação que caracteriza a coautoria, e não a participação de menor importância, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação nº 017170024925, de
Relator
ia do Des.

Helimar Pinto
,
d
ata de
j
ulgamento: 15/02/2023
e data da publicação no Diário: 23/02/2023.

Decerto que, inexistindo alteração da pena definitiva do réu KAICK, estabelecida em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, não é possível a modificação do regime prisional, devendo ser mantido o fechado.

No que se refere a pretensão de
realização da detração
, em favor dos réus, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido.

Q
uanto ao pedido de
reconhecimento do direito de recorrer em liberdade
, formulado pelo acusado KAICK, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática do delito, além de ter permanecido preso, durante todo o processo, não havendo modificação fática, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

P
or fim,
a defesa de KAICK requer a restituição do veículo apreendido, no entanto, entendo que o referido automóvel foi utilizado como instrumento do crime, devendo ser mantida a sua perda em favor da União, como efeito da condenação, nos termos do art. 91, inc. II, do CP, sendo este também o entendimento do STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.620.833/PE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 15/10/2024
, DJe de 18/10/2024.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de
KAICK, THIAGO e BRUNO.

Por sua vez,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do acusado
K
ARLOS EDUARDO DAMAZIO,
para absolvê-lo das imputações constantes na denúncia, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Acaso este seja o entendimento desta Colenda Câmara Criminal,
expeça-se alvará de soltura em favor do acusado KARLOS, se por outro motivo não estiver preso.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo que assistiu ao réu BRUNO, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Apelação Criminal
nº 0000280-62.2023.8.08.0067

Apelantes
: THIAGO GOMES DA CUNHA, KAICK RECLA WERNECK, BRUNO VIEIRA, KARLOS EDUARDO DAMAZIO

Apelado
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator
Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Eminentes Desembargadores, na ocasião de minha substituição pela Desembargadora Adriana Costa de Oliveira, foi apontada vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pelo Desembargador Relator.

A fim de relembrar a questão, tratam-se de quatro recursos de Apelação Criminal interpostos contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para:

A) CONDENAR o acusado KAICK RECLA WERNECK por infringência ao art. 157, §2º, II, §2º-A, I e art. 311, na forma do art. 29; na forma do art. 69, todos do CPB (1º FATO);

B) CONDENAR o acusado KARLOS EDUARDO DAMAZIO por infringência ao art. 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 29, §1º e art. 311, na forma do art. 29; na forma do art. 69, todos do CPB (1º FATO);

C) CONDENAR o acusado THIAGO GOMES DA CUNHA por infringência ao art. 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 71 (FATOS 1, 2 e 3) e art. 311; na forma do art. 69, todos do CPB;

D) CONDENAR o acusado BRUNO VIEIRA por infringência ao artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do art. 71 (FATOS 1, 2 e 3) e art. 311, na forma do art. 29 do CPB; na forma do art. 69, todos do CPB. Ainda, em face do princípio
in dubio pro reu
, não existindo provas para a formação do meu convencimento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia em relação ao art. 33,
caput
, do CPB, para o fim de ABSOLVER o acusado, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

O Relator negou provimento aos recursos de THIAGO GOMES DA CUNHA, KAICK RECLA WERNECK e BRUNO VIEIRA e deu provimento do recurso de KARLOS EDUARDO DAMAZIO para absolvê-lo das imputações constantes na denúncia, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após analisar detidamente o processo, acompanho o entendimento do Relator, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.